Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000684-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (EMBARGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1000684-51.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

EMBARGADO: FABIANO MAITELLI GALVÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS
–
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a
premissa fática equivocada, omissão e contradição
apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Câmara, que
deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto por
FABIANO MAITELLI GALVÃO
, determinando a suspensão da liminar de busca e apreensão e a manutenção do agravante na posse dos bens objeto da ação principal até o julgamento final da ação originária.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de: (i) premissa fática equivocada, ao considerar que o embargado faz jus à
prorrogação da dívida
quando o pedido administrativo seria extemporâneo; (ii) omissão quanto à preliminar de supressão de instância; (iii) contradição na determinação de suspensão da liminar até o julgamento final da ação originária, uma vez que a ação de busca e apreensão só poderá ser julgada quando do cumprimento da medida liminar; e (iv) prequestionamento de matérias relativas à inaplicabilidade da Lei 4.829/65 ao caso, à configuração dos requisitos da liminar de busca e apreensão e a suposta divergência jurisprudencial.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a premissa fática equivocada e a omissão apontada, bem como, prequestionar as matérias indicadas.

Em contrarrazões, o embargado sustenta o não cabimento dos embargos por ausência dos requisitos legais, defendendo a inexistência dos vícios apontados e requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios (ID. 301428355).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Assim, embora não tenha havido manifestação expressa sobre a alegada supressão de instância quanto à matéria “prorrogação da dívida”, o acórdão foi claro ao limitar seu âmbito decisório à suspensão da medida liminar de busca e apreensão, sem adentrar no mérito do direito à prorrogação da dívida, matéria ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem.

Assim, não houve efetiva supressão de instância, pois não houve decisão sobre questões ainda não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Quanto à alegada
premissa fática equivocada
, relativa à extemporaneidade do pedido administrativo de prorrogação da dívida, além do embargante trazer à discussão elemento novo - a Resolução 5.123 do CMN - que não foi objeto de debate durante a tramitação do agravo de instrumento, o acórdão não se fundamentou exclusivamente no pedido administrativo para concluir pela probabilidade do direito do agravante, mas também na comprovação da frustração de safra por fatores adversos, na essencialidade dos bens para a atividade produtiva e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Relativamente à alegada
contradição
na determinação de suspensão da liminar "
até o julgamento final da ação originária
", entendo que, da leitura integral do acórdão, resta evidente que a intenção em suspender a medida liminar até o julgamento final da Ação Originária, não havendo qualquer contradição.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
suscitado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, por não vislumbrar manifesto caráter protelatório dos embargos opostos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025